Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-68.2011.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-68.2011.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (EMBARGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGANTE), REINIVAL BENEDITO PAIVA - CPF: 007.298.758-81 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (EMBARGANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MUNDO NOVO - CNPJ: 08.026.754/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (EMBARGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (EMBARGADO), MARIA DA GRACA ALVES DE SIQUEIRA CARVALHO CARRASCO - CPF: 021.982.258-16 (ADVOGADO), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA.
ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO POSSESSÓRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
, INCLUSIVE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO
.
PERDA SUPERVENINETE DO OBJETO
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu Recurso de Apelação para cassar sentença que julg
ou
extintos os Embargos de Terceiro e determin
ar
o prosseguimento do feito. As embargantes alegam contradição, omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que a perda superveniente do objeto decorreu da desocupação voluntária, e que o
embargado deveria figurar como interveniente, e não como terceiro. Defendem o caráter acessório dos Embargos de Terceiro e afirmam que esses aspectos não foram devidamente apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em vícios de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se em precedente análogo (Apelação nº 0001036-08.2011.8.11.0100), concluindo que não há perda superveniente do objeto quando os Embargos de Terceiro se encontram em fase avançada de instrução processual, especialmente com discussão pericial pendente.

A fundamentação do acórdão reconhece que a controvérsia fática envolve área superior à indicada como objeto do acordo (3 hectares), não justificando a extinção dos Embargos de Terceiro com base em acordo restrito àquela área
e do qual o embargante não participou
.

A sentença recorrida não apreciou as alegações quanto à natureza da intervenção processual (terceiro/interveniente/oposição), motivo pelo
qual tais questões não foram objeto de análise pelo acórdão, não havendo omissão quanto a ponto controvertido.

Não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco obscuridade na exposição das razões de decidir, que enfrentam diretamente a matéria devolvida no Recurso de Apelação.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, mas apenas aquelas suficientes para fundamentar a decisão, conforme entendimento consolidado e previsão do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, os quais não se prestam ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configuram os vícios de contradição, omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrentou adequadamente a matéria devolvida em Apelação, com fundamentação clara e coerente.

A ausência de análise de questões não debatidas na sentença recorrida não caracteriza omissão no julgamento da apelação.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão da tese jurídica adotada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que
, por

unanimidade
,

proveu o Recurso de Apelação do
embargado
para cassar
a sentença que julgou extintos os Embargos de
Terceiro op
ostos
p
or ele opostos
e
determinar o prosseguimento do feito.

A
s embargantes a
legam que

a perda do objeto se deu em razão da desocupação voluntária
dos invasores, e que o acórdão incorre em contradição, omissão e obscuridade.

Afirmam que
os vícios indicados
reside
m
no fato de que
o acórdão
proveu o Recurso do embargado em razão da instrução processual
levada a efeito nos Embargos de Terceiro;
que o imóvel seria objeto de Ação de Reintegração de Posse,
questão que
não se amolda na premissa jurídica traçada no início da argumentação
do julgado
,
e que, na verdade,
o
embargado se
equipara
à intervenção de terceiros
,
e não de Embargos de Terceiro, e que
ess
e argumento
deixou de ar analisad
o no aresto
.

R
eporta
m
-se à quantidade da área objeto da Ação Possessória

tida por invadida pela Associação
,
apenas
de
3 hectares
;
à natureza acessória dos Embargos de Terceiro e a “
aproximação, diferenciação e limites destes últimos
”, e que o
acórdão “
deixou de se debruçar sobre esses dois argumentos
”.
Discorrem sobre a modalidade de intervenção
e
de
Embargos de T
erceiro, com intuito de reiterar a questão
do caráter acessório
(Id 318324395)
.

Nas
contrarrazões
, o embargado sustenta a inexistência de contradição, porquanto apenas verificada quando há incoerência interna entre fundamentos e conclusão do aresto, e que no caso o julgado decidiu
em consonância

com
o art. 674 do CPC. Ressaltou que a sentença recorrida homologou o acordo e extinguiu os Embargos de Terceiro
sem
a participação do embargante aqui
embargado, e ainda reconheceu a complexidade da disputa fundiária.

Também afirma a inexistência de omissão, já que consignou que a extinção não se justificava em razão das questões de mérito e perícia ainda pendentes de análise. Tampouco
há
obscuridade, já que o
decisum
apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para a provimento do Recurso.

Aponta
m
o não cabimento dos
Aclaratórios
porque evidente a pretensão de reexame da questão (Id 323876388).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao contrário do que sustentam
a
s embargantes,
o acórdão embargado registrou julgamento anterior em situação idêntica e rela
cionado à
Ação Demarcatória, também ajuizada pelo ora embargado e extinta sem apreciação do mérito com amparo no mesmo acordo
, transcrevendo a ementa lavrada na Apelação 0001036-08.2011.8.11.0100.

O aresto também consignou que no caso destes autos, o embargado opôs Embargos de Terceiro contra as empresas embargantes, visando excluir da constrição judicial o imóvel denominado Fazenda São Francisco, de 18.300has, distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse proposta por Leonir Romano Baggio e as embargantes contra a Associação dos Pequenos Produtores do Mundo Novo, sob a alegação de serem os legítimos possuidores de 3.11,1987has (Leonir) e 11.479,50has (7.088,50 titulados e 4.384,50 de posse), tendo, no entanto, afirmado na inicial que o objeto da possessória é apenas de 3 hectares.

Em razão da situação fática decidida na Apelação

0001036.08.2011.8.11.0100 ser a mesma retratada nestes autos, proveu o Recurso para também cassar a sentença, pelos mesmos
fundamentos descritos na respectiva ementa, de que não ocorre a perda superveniente do objeto se os embargos de terceiro
encontram-se
em plena instrução processual e em fase de discussão da perícia neles realizada. Especialmente porque o litígio possessório se refere a quantidade de hectares muito acima do objeto da Ação de Reintegração de Posse em que o acordo foi entabulado.

Para tanto, destacou que a própria sentença preservou os direitos dos terceiros; que o Tribunal vem decidindo questões alusivas ao litígio em questão, conforme certidão de prevenção, e destaca o AI 7.633/2013 no qual já se questionava a quantidade de apenas 3 hectares como objeto da Ação de Reintegração de Posse, porém as demandas instauradas na origem
apresentação quantidades de hectares muitos superiores a isso, inclusive de demandas, diante da conexão de ações de retificação de área, e sua respectiva nulidade e da matrícula, demarcação de divisão, medida cautelar, além da possessória em baila, algumas ainda em andamento, não justificando, portanto, a extinção dos Embargos de Terceiro em razão de acordo formulado entre os embargantes e a Associação de Produtores, apenas em relação a 3 hectares.

Esse
s
fatos
foram considerados pelo Colegiado que concluiu pela nulidade da sentença de extinção, porque não caracterizada na espécie a perda superveniente do objeto.

Evidentemente, a matéria concernente ao cabimento, no caso, de Embargos de Terceiro, ou Intervenção, ou ainda de Oposição, não foram apreciadas na sentença recorrida, que apenas extinguiu os Embargos de Terceiro por fato superveniente.

C
omo se vê, não
existe m o s propalado s vício s
no acórdão embargado
, até porque foi claro e taxativo quando
apreciou
a questão devolvida
.

Em que pese o inconformismo da
s embargantes nos Embargos de Declaração que opuseram, o acórdão é claro ao consignar
que a hipótese assim como a fase processual dos Embargos de Terceiro não autoriza a extinção sem julgamento de mérito
.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026